Tribunal: TJMT
Processo: 1018168-84.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018168-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), MARIA ALVES SANTOS DA SILVA - CPF: 839.975.391-20 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS VALORES COBRADOS PELA CONCESSIONÁRIA – QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Demonstrado os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, deve ser mantido o decisum, mormente quando imprescindível a realização de perícia técnica especializada,

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA ALVES SANTOS DA SILVA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito
” (Número Único 1034095-87.2022.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra CAB CUIABA S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, ampliou os efeitos da tutela concedida anteriormente para as faturas dos meses de junho e julho/2022, suspendendo, assim, a cobrança das faturas discutidas nos autos e determinando que a ré/agravada restabelecesse o fornecimento do serviço de água no domicílio da autora/agravante, no prazo de 24h, sob pena de multa diária de R$ 500,00 e limitada a R$ 10.000,00, por outro lado, indeferiu o pedido para que fosse realizado o depósito judicial das faturas vincendas e ordenou que a autora/agravante depositasse quanto “
os meses discutidos,
(o)
valor da média das três últimas faturas que possivelmente reflitam seu real consumo, no prazo de cinco dias

”(cf. Id. nº 92675646 e 93477487 dos autos de origem).

A agravante contextualiza o quadro fático, circunstanciando que desde o ano de 2019 a agravada vem emitindo faturas de água em valor discrepante com o real consumo da agravante, enfatizando que “
sua residência (é) uma moradia extremamente simples em estrutura e dimensões
” e que está em trâmite diversas demandas contra a agravada questionando as faturas e pleiteando a revisão dessa cobrança e a substituição do hidrômetro, mas a agravada segue emitindo faturas que não refletem o real consumo da agravante e suspendendo o fornecimento do serviço e por isso aduz que “
é necessário se deferir o depósito judicial das parcelas vincendas para que justamente se franqueie à parte Agravante uma constância quanto a continuidade do fornecimento do serviço essencial e higidez da demanda enquanto o mérito da questão não é definitivamente decidido
” (cf. Id. nº 142791674 - págs. 4 e 13).

Insiste em que “
o depósito judicial mensal das parcelas vincendas e no curso do processo é medida necessária na lide, até que seja substituído o hidrômetro e/ou produzida a prova pericial e julgado o mérito da ação, de maneira que a consumidora possa se livrar dos efeitos da mora e ter o serviço mantido, até a solução judicial da presente questão e com estabilidade e de modo que não se torne necessário o constante manejo de acréscimo de faturas a todo o tempo no processo
” (cf. Id. nº 142791674 – pág. 14).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que “
seja facultado a continuidade do depósito judicial nos autos
(),
do valor mensal de R$ 65,00 das parcelas que forem vencendo mês a mês e até que no (s) processo (s) em trâmite pelo MM. Juízo a quo, seja estabelecido o valor correto a ser cobrado pelo serviço de fornecimento de água

(em especial após perícia e/ou deliberação do critério a ser estabelecido em Decisão Judicial para revisão dos valores),

considerando para fins do valor mensal a ser depositado, o critério adotado na Decisão judicial proferida nos autos de n. 1003996- 53.2018.8.11.0041 que tramitou pela 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT
”, e de imediato, a antecipação da pretensão recursal formulada no mesmo sentido.

A decisão vinculada ao Id. nº 144627188 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 147540680 a Concessionária/ré/agravada, dá combate pontual aos fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Para evitar tautologia e em prestígio à duração razoável do processo (CRFB, art. 5º, LXXVIII), transcrevo, abaixo, excertos das decisões de
Id. Num. 144627188,
que bem ferem o mérito da matéria sob julgamento:

“(...)
Extrai-se dos autos que a agravante já teve, em um primeiro momento, antecipação de tutela deferida para determinar que a ré se abstivesse de suspender o fornecimento de água na residência da autora (matrícula 45494-0), em razão do inadimplemento das faturas dos meses de fevereiro/2022 a maio/2022, totalizando R$ 5.545,24, foi interrompido o serviço de fornecimento de água de sua residência, então, a agravante manejou ação declaratória contra a agravada questionando essas faturas e pleiteando a revisão dos valores e a substituição do hidrômetro; essa é só mais uma entre todas as outras 04 (quatro) ações que move a agravante contra a agravada questionando as faturas de consumo emitidas por ela desde o ano de 2019 em valores exorbitantes, segundo se alega.

No caso, ainda não estão esclarecidas as circunstâncias que fizeram o débito da agravante junto à Águas Cuiabá atingirem patamar tão elevado, somadas todas as faturas questionadas pela agravante atingem um débito de mais de R$ 95 mil, de modo que é difícil afirmar, neste momento, que as cobranças perpetradas pela ré são totalmente indevidas até mesmo porque diante do longo embate travado entre as litigantes somente a realização de prova pericial poderá detectar a regularidade do consumo aferido pela agravada na residência da agravante.

Sendo assim, e considerando que o consumo é apurado mês a mês, e, ainda, diante das variações do consumo no hidrômetro instalado na residência da agravante apuradas desde 2019, não se mostra cabível e razoável fixar um valor exato para as faturas futuras, pois nem mesmo é possível mensurar em qualquer proporção, no momento, o real consumo do serviço de água e esgoto da agravante.

Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.015), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e
INDEFIRO
o pedido de antecipação da pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso. ”

Os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, afinal, não sobrevieram a ela quaisquer elementos e/ou fundamentos suficientes para afastar o referido raciocínio.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023